Tribunal: STF
Processo: HC 113763
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-17
Data de publicação: 2013-09-17

Ementa:
Habeas corpus. 2. Livramento condicional. Decisão do Tribunal de origem que não concedeu ao paciente a fruição do benefício, ao fundamento de não preenchimento do requisito subjetivo. Fuga do estabelecimento prisional. 3. Decisão devidamente motivada. Ausência de constrangimento ilegal. 4. Ordem denegada.